Tribunal: TCU
Processo: 018.666/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2237/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico 2021/34, promovido pelo Banco do Nordeste do Brasil S. A. (BNB) para contratação de Serviços e componentes para o Sistema de Comunicação Unificada do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV) e Unidades Distribuídas. Considerando que restou evidenciado haver procedência em alguns dos questionamentos reportados pelos representantes, ainda que afastada a pertinência da maioria deles, inclusive os que aparentaram inicialmente maior gravidade, e que as impropriedades confirmadas, embora insuficientes para invalidar o certame, merecem ser objeto de ciência, com vistas a evitar recorrências em licitações vindouras. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 146, § 2o; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao BNB e às representantes, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 018.666/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.813/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Base Solucoes de Integracao Em Tecnologia e Informatica Ltda (07.888.051/0001-40) 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF) e outros, representando 3corp Technology S/a Infraestruturade Telecom. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 2021/034, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. não especificação das atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação que deveriam ser atestadas para comprovar qualificação técnica (item 9.6.2 do edital), contrariando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 914/2019-TCU-Plenário , 49/2018-TCU-Plenário, 1.393/2017-TCU-Plenário, 970/2014-TCU-Plenário, 2.343/2019-TCU-1a Câmara e 5.241/2017-TCU-2a Câmara; 1.8.1.2. falta de previsão editalícia de que seria exigido a comprovação de experiência pretérita em pelo menos um dos serviços licitados, denotando que tal comprovação deveria abarcar todos os serviços, como interpretado pelas representantes, em prejuízo aos princípios da transparência e da competitividade; 1.8.1.3. falta de análise específica, na ata de julgamento dos recursos, sobre vários questionamentos da recorrente 3Corp Technology S/A Infraestrutura de Telecom, a despeito de a referida ata citar equivocadamente que transcrevia integralmente o parecer em que se baseava, descumprindo os princípios da motivação e da transparência no julgamento dos recursos administrativos, em afronta ao disposto no art. 50, inc. V e § 1o, da Lei 9.784/1999; e 1.8.1.4. ausência de previsão editalícia que alertasse as licitantes sobre a inclusão no sítio eletrônico do BNB nos casos em que os documentos não pudessem ser disponibilizados no Comprasnet, ferindo o princípio da transparência.